Tribunal: CARF
Processo: 10711.008645/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.008645/2010-16
RESOLUÇÃO
3201-003.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 DE DEZEMBRO DE 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Embargos em diligência à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
se manifeste, a par do processo no 10711.723194/2013-85, acerca do seguinte: (i) alegação do
Embargante de duplicidade de lançamento da multa, (ii) eventual existência de
pagamento/extinção da referida multa e, (iii) caso confirmadas a duplicidade e a quitação, a
existência de eventual repetição de indébito, bem como a identificação dos possíveis reflexos no
presente processo. Ao final, deverá ser elaborado relatório fiscal contendo os resultados da
diligência, do qual deverá ser cientificado o Recorrente, franqueando-lhe prazo para se
manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.008645/2010-16
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo,
ao amparo do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-010.193, de 21/12/2022, proferido
por este Colegiado, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Inicialmente, o relator suscitou preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, preliminar essa rejeitada por maioria de votos, vencidos os conselheiros
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator) e Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que a
acolhiam.

Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs embargos de declaração, sob o
argumento de que houve omissão relativa a uma das matérias apresentadas em seu Recurso
Voluntário, qual seja, a nulidade da autuação feita em duplicidade, pelo mesmo fato e pela mesma
Alfândega do Rio de Janeiro. Fundamenta seu pedido em cópias do Processo no
10711.723194/2013-85 e do Auto de Infração no 0717600/00246/13.
O Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos,
reconhecendo a competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso.
Ademais, entendeu que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
Com efeito, a matéria consta do recurso voluntário (fl. 92 dos autos), mas não foi
enfrentada no acórdão embargado. Confira-se:
II – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA APLICADA PELO
MESMO FATO GERADOR (AUTOS DE INFRAÇÃO No 0717600/00537/10 e No
0717600/00246/13)
Como já adiantado, a multa lavrada em face da recorrente deve ser
anulada, tendo como fato gerador um fato já objeto de outro auto de
infração (0717600/ 00246/13) e outro processo administrativo-fiscal
(10711.723194/2013-85) (doc. anexo).
Há clara duplicidade de penalidade, devendo o auto de infração ser
anulado.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, para
posterior indicação para a pauta de julgamento.
Em razão do desligamento do Conselheiro Relator do Acórdão, que já não mais integra esta
Turma, os autos foram a mim redistribuídos.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.008645/2010-16
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Neste sentido, procede-se a análise.
Trata o presente processo da aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do lançamento intempestivo do conhecimento eletrônico pela
empresa responsável pela carga. Conforme o art. 22 da IN SRF no 800/2007, a informação sobre a
conclusão da desconsolidação deveria ter sido prestada até 48 horas antes da chegada da
embarcação ao porto de destino.
Como o prazo não foi observado, a infração ficou caracterizada. Tanto a decisão de
primeira instância quanto a deste Colegiado mantiveram a exigência, por se tratar de
responsabilidade objetiva, configurada pela simples prestação da informação fora do prazo.
Conforme relatado alega a embargante de que houve omissão do Acórdão
embargado relativa a uma das matérias apresentadas em seu Recurso Voluntário, qual seja, a
nulidade da autuação feita em duplicidade, pelo mesmo fato e pela mesma Alfândega do Rio de
Janeiro.
Da análise do presente processo de no 10711.008645/2010-16, depreende-se que o
Auto de Infração no 465/2010, lavrado em 30/12/2010, foi formalizado para o lançamento da
multa regulamentar, tendo em vista a prestação intempestiva de informação, referente
Conhecimento Eletrônico (C.E. – Mercante) Genérico/Agregado (HBL) no 130.805.107.548.742,
data de referência 27/05/2008.
Quanto ao processo indicado pela recorrente com a possível duplicidade, de no
10711.723194/2013-85, verifica-se que se trata do Auto de Infração, lavrado em 12/04/2013,
destinado ao lançamento de multas regulamentares pela prestação intempestiva de informações,
relativas a diversos Conhecimentos Eletrônicos (C.E. – Mercante) Genérico/Agregado (HBL), entre
eles o de no 130.805.107.548.742, com data de referência de 27/05/2008.
Constatada a possível duplicidade do lançamento, voto por converter este
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa se manifeste, a par do processo
no 10711.723194/2013-85, acerca do seguinte:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.008645/2010-16
4
(i)
alegação do Embargante de duplicidade de lançamento da multa,
(ii)
eventual existência de pagamento/extinção da referida multa e,
(iii)
caso confirmadas a duplicidade e a quitação, a existência de
eventual repetição de indébito, bem como a identificação dos
possíveis reflexos no presente processo.
Ao final, deverá ser elaborado relatório fiscal contendo os resultados da
diligência, do qual deverá ser cientificado o Recorrente, franqueando-lhe prazo para se
manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 187
DF CARF MF
Original